Tribunal: TJMT
Processo: 1005357-52.2023.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005357-52.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIGUEL ARCANJO DA SILVA - CPF: 143.394.801-00 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E DEVOLUÇÃO DE VALORES – COBRANÇA DEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO POR MEDIÇÃO
IN LOCO
NA UNIDADE CONSUMIDORA
– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Age de boa-fé e em exercício regular do seu direito a concessionária, ao expedir fatura de consumo de energia elétrica conforme verificado no medidor regular e comprovada por meio de medição
in loco
, sendo, assim, lícito o débito, diante da inadimplência do consumidor.

Não há que se falar em indenização por danos morais, se constatado nos autos que a concessionária cobrou regularmente o consumidor por utilização de energia elétrica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MIGUEL ARCANJO DA SILVA, em razão do descontentamento com a sentença de ID 239788714, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E DEVOLUÇÃO DE VALORES
nº 1005357-52.2023.8.11.0002 movida em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais do recorrente, condenando-o ao ônus sucumbencial, arbitrado na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa, devendo ser observado o deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões de ID 239788716, a parte apelante por meio da DPE sustenta que as suas faturas de consumo de energia elétrica referente aos meses de dezembro de 2020, fevereiro, março e maio de 2021 vieram muito fora da sua média de consumo real. Informa que abriu reclamação junto à recorrida e que nada foi resolvido. Alega que sofreu prejuízos morais em razão do ocorrido.

Requer, ao final, a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, e assim declarar inexistente o débito e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas no ID 239788719.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível em que a apelante aduz que as suas faturas de consumo de energia elétrica referentes aos meses de dezembro de 2020, fevereiro, março e maio de 2021 vieram muito fora da sua média de consumo real.

Pois bem.

A questão diz respeito ao pedido de indenização por dano moral e declaração de inexistência de débito, em razão de cobrança de fatura de energia elétrica de imóvel residencial.

O Juízo
a quo
, ao analisar os documentos contidos nos autos, muito bem asseverou acerca dos fatos ocorridos e legislação específica que rege este tipo de celeuma ao aduzir o quanto segue:

“Trata-se de ação em que a parte autora pretende retificar as faturas de setembro de 2022 a janeiro de 2023 e as demais emitidas no curso do processo a sua média mensal de 149,62 kWh, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e a determinação de correção da leitura da sua unidade consumidora.

A requerida, por sua vez, aduziu não haver irregularidades nas faturas questionadas, pois o faturamento originado das faturas decorreu de seu efetivo consumo, o qual foi aferido de acordo com a respectiva leitura no equipamento de medição, devidamente periciado e aprovado.

Pois bem, da análise de todo o conteúdo probatório, verifico que não ficou comprovada a prática de qualquer conduta ilícita, tampouco cobrança abusiva, praticada pela requerida. Isto porque, submetido o feito a instrução processual, se extrai por meio da perícia técnica a regularidade dos débitos cobrados nas faturas questionadas.

Nesse caminho, remeto-me à laboriosa prova pericial que afirmou que o medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora da autora estava em conformidade com o regulamento técnico metrológico, conforme o laudo do IPEM-MT no ID 116176254.

Destacou também o expert que não é correto fazer comparação entre o consumo registrado no medidor de energia e a carga instalada na residência, pois não traz resultados seguros e não substitui a medição registrada pelo equipamento, por fatores como:

- Tempo longo entre o início do processo e a vistoria do perito;

- A dinâmica de consumo pode variar;

- Os equipamentos eletroeletrônicos podem ser alterados (retirados ou inclusos);

- A quantidade de pessoas na residência pode ser alterada;

- O período do ano interfere no consumo;

- Alteração na instalação interna do consumidor pode interferir na análise.

Nesse contexto, considerando que o medidor de energia da autora foi aferido pelo órgão responsável e foi aprovado, bem como diante da insegurança em se comparar o consumo registrado pelo medidor e a carga instalada na residência no momento da perícia, conclui-se pela licitude dos débitos discutidos nos autos.

Nesse passo, leia-se a jurisprudência:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – PERÍCIA ELABORADA POR ÓRGÃO OFICIAL – MEDIDOR APROVADO PELO LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO DO IPEM/MT – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO APARELHO – MEDIÇÕES REGULARES – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a regularidade na medição de energia e a licitude na apuração, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito de cobrar as faturas emitidas em razão do consumo realizado, mostrando-se, pois, lícita a cobrança das faturas contestadas na inicial.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002488-67.2021.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2023)

Por fim, malgrado a insatisfação da parte autora quanto à conclusão do laudo pericial esta descurou de aviar aos autos documentos que pudessem refutá-lo, além de que poderia, se entendesse necessário, indicar assistente técnico para acompanhar a perícia e contrapor a perícia técnica realizada, porém assim não fez.

Portanto, não deve ser acolhido o pedido inicial, tendo em vista a inexistência de qualquer aspecto de ilegalidade no ato emanado da concessionária, especialmente no que se refere à cobrança dos valores consumidos nos meses de setembro de 2022 a janeiro de 2023.

Por conseguinte, mostra-se descabido o pedido indenizatório, porquanto nenhum ato ilícito foi praticado pela parte requerida, que agiu no exercício regular do direito de efetuar a cobrança das faturas pelo consumo de energia. Aliás, a requerida sequer chegou a suspender o fornecimento de energia na unidade consumidora da autora e tampouco lançou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em virtude das faturas ora em discussão, o que fortifica a inexistência de qualquer ato ilícito capaz de gerar dano moral."

Portanto, não restam dúvidas que a cobrança realizada mostrou-se cabida, haja vista que os valores cobrados advieram da medição
in loco
de consumo do período que o medidor esteve em uso regular.

Posto isso, mantenho a decisão do Magistrado
a quo
, que declarou o débito existente.

Portanto, com base em todo o exposto, não há qualquer ato ilícito, por parte da demandada, a ensejar dano moral.

Sobre o assunto, cito a obra de Sérgio Cavallieri Filho, “Programa de Responsabilidade Civil”, 4ª edição, 2003, p. 99:

“Se o dano moral é agressão à dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer contrariedade. (...)

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”

Assim, não há de se falar em dever de indenizar moralmente.

Dispositivo.

Diante ao exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §§ 8º e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, devendo ser observado o deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024